Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-77.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003685-77.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA FLAVIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.959.647/0001-24 (APELADO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO - CORREÇÃO DO VALOR DA CDA - MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado.

2.

O reconhecimento da inexigibilidade parcial de crédito representado na certidão da dívida ativa (CDA) não exige a emenda ou a substituição do título para o prosseguimento da execução fiscal quando a quantia indevida puder ser prontamente abatida por meros cálculos aritméticos. O excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO nº 1003685-77.2021.8.11.0002 proposta por
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
, julgou
procedente
o pedido inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança pela Fazenda Pública do ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada ou antecipada, bem como anular o crédito tributário lançado nas
Certidões de Dívida Ativa – CDA’s nº 2018914 2017474942
,
2018720596, 2018771287
,
2018825430 e avisos de cobrança fazendária nº 324335/54/28/2017
,
258469/54/28/2017
,
188587/54/28/2018
,
253644/54/28/2018
e
362368/54/28/2018.

Sustenta o apelante a validade das CDA'S Nº 2017474942, 2018825430 e 2018720596, uma vez que existem infrações remanescentes cometidas pela apelada que não devem ser canceladas, quais sejam, as cobranças de ICMS Substituição Tributária Transcrita e da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

Quanto à cobrança da TACIN, assevera a recorrente quanto à necessidade de modulação dos efeitos para que seja observado o comando proferido na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou os efeitos da decisão
“ex nunc
” a partir do trânsito em julgado.

A parte apelada apresentou contrarrazões sob id. 117589965, requerendo o desprovimento do presente apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
nº 1003685-77.2021.8.11.0002 proposta por
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
, julgou
procedente
o pedido inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança pela Fazenda Pública do ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada ou antecipada.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada propôs a presente ação anulatória a fim de desconstituir as Certidões de Dívida Ativa, referente ao recolhimento de ICMS Estimativa por Operação, tendo em vista a inconstitucionalidade de sua cobrança.

Nesse sentido, a Fazenda Pública compareceu nos autos reconhecendo parcialmente o pedido, cancelando, portanto, o lançamento referente ao ICMS Estimativa Simplificado, entretanto, pugnou pela impossibilidade de declaração de nulidade das CDA’s em discussão, haja vista a existência de outros débitos remanescentes.

Nesse contexto, o juízo sentenciante se pronunciou:

Sem delongas, havendo informação de alteração das CDA ́s que acompanham a inicial, com exclusão dos fatos geradores que deram ensejo a presente demanda, a procedência do pedido inicial é medida que se impõem.

Por outro lado, cabe ressaltar que embora os citados artigos dos Decretos ns.º 2.734/2010 e 392/2011, e suas alterações posteriores, tenham violado a Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não é possível o juízo de inconstitucionalidade de norma secundária, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma primária regulamentada (lei), ainda que, por suposição, sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta ao Texto Maior, mas sim, crise de legalidade, como cito:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA [...] ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI [...] CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ADI 6111 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 17-05-2019).

Deste modo, e reconhecendo a ilegalidade dos artigos citados na inicial (arts. 87-J a 87-j-16 do Regulamento do ICMS/MT), os quais estabeleceram a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada e/ou antecipada,
a consequência é a desconstituição do crédito lançado pelo Fisco Estadual e inscrito na CDA executada exclusivamente com relação aos fatos geradores ao ICMS nessa modalidade (infrações códigos 2.22.1; 24.1.17; 24.1.18 e 24.1.20). (destaquei)

Pois bem.

Em sede recursal, argumenta o apelante a validade das CDA'S Nº 2017474942, 2018825430 e 2018720596, uma vez que existem infrações remanescentes cometidas pela apelada que não devem ser canceladas, quais sejam, a cobrança de ICMS Substituição Tributária Transcrita e da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN.

Quanto à cobrança da TACIN, assevera a recorrente quanto à necessidade de modulação dos efeitos para que seja observado o comando proferido na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou os efeitos da decisão
“ex nunc
” a partir do trânsito em julgado.

Quanto a este último ponto, entende-se que é incabível a imediata aplicação da modulação de efeitos, sob pena de acarretar prejuízos, caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que posteriormente possa vir a ser modulada de forma diversa.

Portanto, não há motivos para alterar a sentença nesse aspecto.

No mesmo sentido entende este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRTO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que
o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado
.

2. Sucede que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, também recentemente afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.”

(N.U 1045926-80.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO – TACIN – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou Acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum questionado.

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin
.

3. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.

(N.U 1013598-23.2020.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis ee Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 16/02/2023)(destaquei)

Entretanto, ao analisar as CDA'S nº 2018825430 e nº 2018720596, observa-se que, de forma expressa e distinta, há discriminação, pormenorizada, da infração
“Falta De Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita”
que resultou na constituição do crédito tributário remanescente o qual o apelante entende como devido.

Além disso, é de saber geral que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto foi confeccionada após o procedimento administrativo tributário.

Diante desse contexto, não há demonstração inequívoca de que os débitos inscritos na CDA’s supracitadas sob a grafia
“FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA”
estão seguindo os mesmos critérios daqueles descritos como “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA”.

Logo, ausentes elementos suficientes para afastar a presunção, certeza e liquidez do título executivo.

Assim, o reconhecimento da parcial inexigibilidade dos títulos não acarreta a anulação das CDA’s por suposta ausência de certeza ou liquidez, tendo em vista que, no caso concreto, são necessários meros cálculos aritméticos para a exclusão da parcela indevida, devendo a execução fiscal prosseguir pelo saldo remanescente.

Sobre tal possibilidade de colaciona-se o Informativo nº 506 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CDA. O reconhecimento da inexigibilidade parcial de crédito representado na certidão da dívida ativa (CDA) não exige a emenda ou a substituição do título para o prosseguimento da execução fiscal quando a quantia indevida puder ser prontamente abatida por meros cálculos aritméticos.
O excesso de execução não implica a decretação da nulidade do título executivo extrajudicial, mas tão-somente a redução do montante ao valor tido como devido, quando o valor remanescente puder ser apurado por simples cálculos aritméticos. Precedentes citados: REsp 1.115.501-SP, DJe 30/11/2010, e REsp. 1.247.811-RS, DJe 21/6/2011.
AgRg no REsp 941.809-PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 4/10/2012.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria entende, vejamos:

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. DECADÊNCIA PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto por União Federal/Fazenda Nacional em face da Decisão de fls.251/259, que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal.
2. É assente o entendimento no sentido da possibilidade de prosseguimento da execução pelo valor remanescente na hipótese em que o valor a ser executado pode ser encontrado por simples cálculo aritmético
, segundo posicionamento do Eg. STJ como também nesta Terceira Turma Especializada. (...) - (TRF-2 - AC: 05217687720054025101 RJ 0521768-77.2005.4.02.5101, Relator: MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 12/03/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA)(destaquei)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO OU DE JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEVIDO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO. CORREÇÃO DO VALOR DA CDA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO DESPROVIDOS. – (...) São indevidos os recolhimentos a maior efetuados a título de COFINS e de PIS em razão do
inconstitucional
alargamento da base de cálculo pela Lei 9.718/98, a partir da competência de fevereiro de 1999 até a vigência da Lei 10.833/2003 -
O reconhecimento da parcial inexigibilidade dos títulos executivos não importa a nulidade das CDAs por suposta ausência de certeza ou liquidez, pois, na espécie, são necessários meros cálculos aritméticos para a exclusão da parcela indevida, devendo a execução fiscal prosseguir pelo saldo remanescente. Precedente STJ
- Apelação desprovida. (TRF-3 - ApelRemNec: 00273709520094036182 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 15/12/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/12/2021)(destaquei)

Dessa forma, no presente caso, basta realizar simples cálculos aritméticos para eliminar a parcela indevida a qual foi declarada inconstitucional.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada para declarar a legalidade das cobranças dos valores remanescentes referente às infrações por Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita incluídas nas CDA’s nº 2018825430 e nº 2018720596

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023